Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-87.2019.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001819-87.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRASSI PAJANOTI - CPF: 454.355.709-30 (APELANTE), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), CLINICA ODONTOLOGICA MARILIA LTDA - CNPJ: 04.870.442/0001-40 (APELANTE), LUIZ ANTONIO FONSECA SANTOS - CPF: 561.294.596-53 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), ANDRASSI PAJANOTI - CPF: 454.355.709-30 (APELADO), CLINICA ODONTOLOGICA MARILIA LTDA - CNPJ: 04.870.442/0001-40 (APELADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FONSECA SANTOS - CPF: 561.294.596-53 (APELANTE), ANDRASSI PAJANOTI - CPF: 454.355.709-30 (APELADO), CLINICA ODONTOLOGICA MARILIA LTDA - CNPJ: 04.870.442/0001-40 (APELADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FONSECA SANTOS - CPF: 561.294.596-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR: NÃO CONHECIDO. REQUERIDOS: PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO
. RECURSO ADESIVO. INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES
. INVIABILIDADE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. NEXO CAUSAL ENTRE
O
PROCEDIMENTO E
A
FRATURA MANDIBULAR.
PREJUÍZOS MATERIAIS
COMPROVADOS
.

DANO MORAL
CONFIGURADO.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO
S
RÉU
S

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em Ação Indenizatória por Dano Material, Moral e Estético

julgada parcialmente procedente para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$13.866,26
pelos prejuízos
materiais e R$20.000,00
pelo dano
moral. O autor
alega falha na prestação de serviços odontológicos que
resultou
em
fratura mandibular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se há
nexo causal entre o procedimento odontológico realizado pelos réus e a fratura mandibular sofrida pelo autor
, bem como se é admissível o Recurso A
desivo interposto na mesma peça das contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia técnica conclui
u
que a fratura mandibular possui relação direta com a extração de dente incluso
, e afastou
outras possíveis causas, como impacto ou mastigação,
e destacou que, apesar de
rara, pode ocorrer em virtude da fragilidade óssea da mandíbula.

Os réus não comprova
ra
m
que não houve
falha na prestação do serviço ou rompimento do nexo causal, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC. A
falta
de diligência
no
acompanhamento adequado
do paciente
evidencia-se pela de
mora de três meses após o procedimento para o diagnóstico da fratura.

A rescisão tácita do C
ontrato decorre da impossibilidade de continuidade do tratamento odontológico devido à falha nos serviços. O
s
R$13.866,26, correspondente
s

àqueles
não realizados e
às
despesas com medicamentos e exames, deve
m
ser restituído
s
ao autor.

A indenização por dano moral deve ser reduzida para R$10.000,00, pois esse valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória, punitiva e preventiva da reparação.

O Recurso Adesivo, interposto pelo autor,
não pode ser conhecido, pois foi apresentado na mesma peça das contrarrazões,
o que fere
o ar
t. 997, § 2º, do CPC
e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
dos réus
parcialmente
provido e
Recurso
A
desivo não conhecido.

Tese de julgamento
:

O
nexo causal entre a falha na prestação de serviços odontológicos e a fratura mandibular sofrida pelo autor
autoriza a reparação
por danos materiais e morais.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada em montante razoável, observando a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Recurso A
desivo interposto na mesma peça das contrarrazões não é admissível
(
art. 997, § 2º, do CPC
)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizató
ria por Dano M
aterial, Moral e Estético
,

cuja sentença foi proferida nestes termos
:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e prejudicada A reconvenção, para efeito de: a) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$13.866,26, a título de danos materiais em favor do autor, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar dos desembolsos; b) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, em favor do autor, corrigido monetariamente pelo INPC a contar desta data (Súmula nº 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação. Em razão da sucumbência recíproca, condeno às partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada um. Condeno-os, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no total de 10% do valor atualizado das suas derrotas, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, CPC aos beneficiários da gratuidade”.

Os
apelantes alegam
ausência de nexo causal entre o procedimento odontológico realizado e a fratura mandibular sofrida pelo autor.

Ressaltam
que
“não houve
qualquer tentativa de distrato ou resilição, de modo que o contrato de prestação de serviços odontológicos permaneceu em vigência durante todo o período de ausência do paciente
,
o qual poderia exigir a realização dos implantes dentários a qualquer momento”
e, por isso,
a devolução do valor pago pela prestação de serviços não é referente ao dano material.

Acrescentam que
“apresentaram pedido reconvencional de rescisão contratual, para ficarem desincumbidos do dever de prestação dos serviços contratados pela apelado (Vide contestação – Id 21138868), mediante depósito judicial do valor pago pelos serviços de implantes dentários, devidamente corrigido na época (R$ 13.084,36 - Id 21138870)”.

Subsidiariamente pleiteiam a
redução do
montante estabelecido para o
dano moral.

Nas c
ontrarrazões
c/c Recurso Adesivo
(Id

252416240), o apelado
afirma a responsabilidade
dos
apelantes

pelo
ocorrido, uma vez que a
s fraturas
mandibulares

são posteriores ao
procedimento dentário.

Requer a
condenação dos
réus

ao pagamento não inferior a R$20.000,00 pelos
danos estéticos
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O aut
or
alega
ter firmado

contrato de prestação de serviços com os réus para tratamento odontológico
,
que consistia na extração de 6 dentes
com a finalidade
de
realizar
implante
s
dentário
s
,

por
R$13.900,00.

Ressalta
que
,
após a primeira extração
, passou a sentir dor
es na
mandíbula
, sendo-lhe

prescrito
medicamentos para
aliviar

o
desconforto
.

Aduz
que outros cinco dentes também foram extraídos, sendo novamente medicado para controle da dor.

Afirma que em seguida se submeteu a
uma radiografia
, que
revelou a existência de fratura mandibular.

S
ustenta que os
réus

devem responder pelo dano
material,

moral e estétic
o
,
visto que as
lesões
surgiram após os procedimentos odontológicos
a que se submeteu
.

Estes, e
m contrapartida
,
argumentam que não há
nexo causal entre o
tratamento dentário
e a fratura mandibular.

A demanda foi julgada
parcialmente procedente para condenar os réus
,
de forma solid
á
ria
, ao pagamento de
R$20.000,00
pelo
dano moral e
R$13.866,26

pelo prejuízo
material.

Feita perícia técnica e
m 4-9-2023
,

e
m resposta aos quesitos
formulados pelo
J
uízo
a perita
esclareceu

o seguinte
(Id 252416213)
:

“
N
o caso em questão, houve sim uma fratura mandibular, decorrente de extração de dente incluso, que fragilizou a base mandibular
. No exame radiológico anterior ao procedimento cirúrgico não havia fratura de mandíbula
. Não consta nos autos, um estudo de imagem (RX panorâmico) no pós-operatório imediato”.

E
mais
:

“
Este tipo de fratura é multifatorial e inclui idade, sexo grau de compactação, o volume do dente na mandíbula, infecções
pré-existentes, lesões ósseas, incapacidade de ma
n
ter uma dieta leve no pós-operatório imediato e a técnica cirúrgica. No caso em tela, o periciado era portador de dente compactado (dente 35)
, visível em exame radiológico anterior ao
início
do procedimento de exodontias
”
.

Portanto, o laudo pericial concluiu que
a

fratura
tem
relação direta com a extração do dente incluso
e que,
apesar de rara, pode
ter sido causada em razão da
fragilidade da base mandibular provocada pelo procedimento
. Importante registrar que a perícia descartou
outras causas
, como impacto ou mastigação, especialmente
diante

d
os relatos de dor e edema imediatos
ao
procedimento
.

Além disso,
o
s réus não
se desincumbiram do ônus de demonstrar que não houve
falha no serviço prestado
(art. 373, II, do CPC)
.

Ainda que se reconheça
a obrigação de meio d
os
profissionais da saúde,
é evidente no caso concreto que não
atuaram com a devida diligência e cautela no a
companhamento do quadro
clínico
do
paciente
,
cujo sofrimento perdurou por três meses até que
fosse diagnosticado com
fratura

na mandíbula
.

No que
concerne
aos
danos materiais,
o C
ontrato firmado entre as partes
foi rescindido tacitamente

antes da
propositura da
Ação e
previa a extração de seis dentes e
a
posterior colocação de implantes,
contudo
não foi cumprido
integralmente
em
virtude
da fratura.

Os elementos
constantes d
os
autos
revelam
que
a
falha na prestação dos
serviço
s, aliada à
gravidade do dano
causado
,
resultou na
extinção da relação contratual.

Devido às

intercorrências,
o
apelado

não pôde
dar continuidade

a
o tratamento pactuado.
A
rescisão tácita é corroborada pelos atos processuais, nos quais se discute a responsabilidade pelos danos, sem qualquer indicativo de tentativa de retomada ou cumprimento das obrigações inicialmente

convencionadas
.

Nesse
contexto
,
é
indispensável
a restituição dos valores pagos pelo
autor
pelos serviços
que
não
foram
prestados. A sentença fixou o
montante
de R$
13.866,26
para os prejuízos
materiais,
considerando R$
13.000,00 pagos antecipadamente pelo tratamento não realizado e R$1.366,26 relativos às despesas com medicamentos e exames, devidamente comprovadas
na lide
(Id
s 252415161 e
252415166).

Assim
, a condenação por danos materiais é medida que se impõe,
ante a
rescisão
contratual
e
o vínculo direto
entre a falha
dos apelantes
e os prejuízos suportados pelo
apelado
.

A
fratura mandibular e a demora no diagnóstico adequado
provocaram

angústia, aflição e
sofrimento psicológico
. Tal situação, somada à
necessidade de
cirurgia corretiva, justifica a reparação
por dano
moral
.

No entanto, a reparação tem de ser minorada para R$
10
.000,00, visto que atende à
s
funções compensatória, punitiva e preventiva.

Por fim,
em Recurso Adesivo
o

autor
pleiteia
a
condenação dos réus
por
dano estético
.

O art. 997, §2º, do CPC
assim enuncia
:

“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.
(...)
§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no
tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”.

Sobre a matéria, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“Forma de interposição.Deve obedecer à forma exigida pela lei para a interposição do recurso pela via principal. Tem de ser interposto por petição acompanhada das razões de recurso,
não se admitindo a interposição do recurso adesivo junto com as contrarrazões do recurso da parte contrária
”.
(Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed., RT 2016, pág. 2168 – sem grifos no original).

O
Recurso Adesivo
foi
interposto na mesma peça das
c
ontrarrazões
; logo,
impõe-se
o seu não conhecimento
.

A propósito:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – FATO IRRELEVANTE – SUMÚLA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO ADESIVO – INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES – INVIABILIDADE – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. A
inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento (Súmula 257 do STJ).
Impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões (art. 997, §2º, do CPC)
”.

(TJMT, N.U 1007231-28.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 28
-2-
2024, DJE
de
1
º-3-
2024
– grifo nosso
).

Pelo exposto
,

dou parcial
provimento ao Recurso do
s réus

somente para reduzir
o dano moral para R$10.000,00
.

Não conheço do Recurso A
desivo
,
interposto pelo autor.
Arbitro
os
honorários advocatícios em 10% sobre o
montante
da causa,
porém
suspendo a exigibilidade da obrigação, com amparo no
§3º do
art. 98 do
CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025